Tribunal: TJMT
Processo: 1009706-78.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009706-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VALIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MÉRITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO N. 1.282 DO STJ. NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O EVENTO DANOSO NÃO DEMONSTRADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela seguradora, condenando a concessionária a ressarcir a indenização securitária paga à segurada em razão de danos em equipamento eletroeletrônico.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
(ii)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
exclusão da responsabilidade pelo sinistro, sob o fundamento de que os laudos unilaterais apresentados pela seguradora são insuficientes para demonstrar o nexo causal entre falha na rede elétrica e os danos no equipamento da segurada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado da lide implica cerceamento de defesa;
(ii)
determinar se a relação jurídica entre a seguradora sub-rogada nos direitos da segurada é regida pelo Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
examinar a suficiência das provas produzidas pela seguradora para demonstrar o nexo causal entre oscilação na rede elétrica e os danos no equipamento da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nas hipóteses em que o julgador, destinatário final da prova, já dispõe de elementos suficientes que permitam formar o seu convencimento, à luz do sistema da livre convicção motivada.

6. Ainda que a relação jurídica formada entre a segurada e o agente causador do dano tenha natureza consumerista, à seguradora não são transmitidos os direitos processuais derivados de condições personalíssimas da pessoa segurada, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no 6º, inc. VIII, do CDC (Tema Repetitivo n. 1.282).

7. Incumbe à seguradora, na condição de autora da ação de regresso, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em especial a ocorrência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre o evento e o prejuízo alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

8. Laudos e relatórios elaborados de forma unilateral pela seguradora, sem ao menos a descrição de metodologia, o registro de medições e a identificação de parâmetros que vinculem o evento à rede de distribuição de energia, não são suficientes para demonstrar o nexo causal entre a oscilação na rede elétrica e os danos no equipamento da segurada.

9. Na falta de prova suficientemente idônea e independente do nexo causal entre o dano provocado no equipamento da segurada e o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, deve ser afastado o dever de ressarcir a indenização securitária paga pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, inc. LV, e art. 93, inc. IX; CPC, arts. 276 a 283, 355, inc. I, 370 e 373, inc. I; CC, art. 349; CDC, art. 6º, inc. VIII; Lei n. 15.040/2024, art. 94.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, súmula 188; STJ, REsp 2.230.723/SP, REsp 2.092.308/SP (Tema Repetitivo 1.282); TJMT, ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055, ApCiv 1052749-31.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado pela seguradora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
na ação regressiva de indenização proposta em desfavor da apelante.

Na
petição inicial
, a seguradora informou ter celebrado contrato de seguro com Fruta Sul Comércio de Hortifrutigranjeiros EIRELI (apólice n.
01489235)
, obrigando-se a cobrir eventuais danos ocasionados em equipamentos eletroeletrônicos da segurada decorrentes de oscilação da rede de energia elétrica.

Narrou que, após a segurada relatar danos em um dos equipamentos do seu estabelecimento comercial, houve a abertura do processo de sinistro e a realização de procedimentos técnicos de averiguação, os quais constataram que os danos teriam sido causados por distúrbios na rede de energia elétrica.

Por fim, anotando que, em razão do sinistro, indenizou a segurada no valor de R$ 3.312,46, requereu a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de quantia equivalente, acrescida dos encargos legais (id. 354884882).

Na
contestação
, a concessionária de energia elétrica suscitou preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa.

No mérito, ressaltou que as provas que instruem a inicial foram produzidas unilateralmente, razão pela qual não poderiam lastrear a convicção do julgador. Outrossim, defendeu a ausência de comprovação de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela segurada.

Ainda no mérito, aduziu a inexistência de registros de oscilações ou interrupções na rede elétrica e a possibilidade de que as avarias sofridas tenham sido fruto de caso fortuito, força maior ou uso inadequado do bem pela segurada.

Nesse contexto, postulou a produção de prova pericial, a extinção da demanda sem resolução do mérito ou a improcedência da pretensão (id. 354885371).

Na
impugnação à contestação
, a seguradora rechaçou as preliminares arguidas pela parte contrária, reproduziu os fundamentos lançados na inicial e voltou a guerrear pela procedência dos pedidos (id. 354885374).

Na
sentença
, o Juízo
a quo
oficiante reconheceu a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas avarias descritas na petição inicial e condenou a apelante a pagar R$ 3.312,46, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, bem como as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 354885378).

Nas
razões recursais
, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir a prova técnica deduzida na contestação.

No mérito, reafirma que os laudos técnicos apresentados pela seguradora não poderiam ter sido utilizados para formar o convencimento do julgador, pois elaborados de modo unilateral e por profissionais sem qualificação técnica, além de serem insuficientes para demonstrar o nexo causal entre a conduta da apelante e a inutilidade do equipamento da segurada.

Assim, e ainda frisando a possibilidade de que as avarias teriam decorrido de culpa exclusiva da segurada, pretende a reforma da sentença para que seja afastada sua responsabilidade e a pretensão, julgada improcedente (id. 354885389).

Nas
contrarrazões
, a seguradora refuta a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (id. 354885393).

É o relato do essencial.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Previsto no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, o princípio do contraditório e da ampla defesa assegura aos litigantes, em processos judiciais e administrativos, o direito de participar da formação da decisão que possa afetar sua esfera jurídica.

Para a doutrina, essa garantia se materializa mediante: “
a) o conhecimento da demanda por meio de ato formal de citação; b) a oportunidade, em prazo razoável, de se contrariar o pedido inicial; c) a oportunidade de produzir prova e se manifestar sobre a prova produzida pelo adversário; d) a oportunidade de estar presente a todos os atos processuais orais, fazendo consignar as observações que desejar; e) a oportunidade de recorrer da decisão desfavorável
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1996, v. 2, p. 90).

No plano infraconstitucional, o princípio é incorporado e densificado em diversos dispositivos do Código de Processo Civil, a exemplo do art. 7º, que consagra a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, do art. 9º, que impede a prolação de decisão contra as partes que não tenham sido previamente ouvidas e do art. 10, que obsta a decisão lastreada em fundamento distinto do levantado pelos litigantes.

Nessa compreensão contemporânea, o contraditório não constitui mera prerrogativa das partes, mas uma garantia de legitimidade da prestação jurisdicional, desempenhando papel relevante na apreciação fidedigna da controvérsia e na busca por uma decisão justa.

Delineado esse quadro, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir a prova técnica requerida na contestação.

Sem razão.

Consta dos autos que, tão logo oferecida a impugnação à contestação, a magistrada sentenciante compreendeu que o acervo probatório era suficiente para a formação do seu convencimento, dispensou a dilação probatória e exarou a sentença impugnada.

Ora, como o julgador é o destinatário final da prova, cabe a ele, à luz do sistema da livre convicção motivada, examinar a necessidade e a relevância da produção probatória, donde se conclui ser vedado compeli-lo a determinar a realização de determinada prova se as constantes dos autos já permitem formar o seu convencimento.

O Superior Tribunal de Justiça endossa o raciocínio: “
O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo dispensável a produção de provas desnecessárias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC
” (REsp 2.230.723, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN 19.12.2025).

Aliás, conforme a sistemática processual civil (CPC, arts. 276 a 283), eventual reconhecimento das nulidades processuais exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que a suscita (
pas de nullité sans grief
). Daí por que a mera alegação de irregularidade, desacompanhada de prova efetiva de restrição indevida ao direito de defesa ou de impedimento à produção de prova relevante é insuficiente para invalidar os atos processuais regularmente praticados.

Portanto, demonstrado que a prestação jurisdicional observou o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV) e, inclusive, o da exigência de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX), descabe reconhecer o alegado vício.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito.

O art. 349 do Código Civil estabelece que “
a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
”.

No caso dos contratos de seguro, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos da segurada.

A regra, muito embora já não esteja mais prevista no Código Civil, pois o art. 786,
caput
, foi revogado, continua albergada pelo ordenamento jurídico, consoante se extrai do art. 94,
caput
, da Lei n. 15.040/2024: “
A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado pelas indenizações pagas nos seguros de dano
”.

No mesmo sentido, eis o teor da súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Todavia, ainda que a relação jurídica formada entre a segurada e o agente causador do dano tenha natureza consumerista, não se transmitem à seguradora os direitos processuais derivados de condições personalíssimas da pessoa segurada, a exemplo da possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, inclusive, de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.282: “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (STJ, REsp 2.092.308, Rel. Minª. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJEN 25.2.2025).

Nesse contexto, compreende-se ser da seguradora, na condição de autora da ação de regresso, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, isto é, a ocorrência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre o evento e o prejuízo alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

O julgado transcrito abaixo ilustra esse posicionamento:

“
A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de suposta oscilação na rede exige a demonstração do nexo de causalidade, que não se presume, devendo ser comprovado por prova técnica idônea
” (ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 18.3.2026).

No caso concreto, a seguradora não se desincumbiu do seu ônus, já que se restringiu a instruir a petição inicial com a apólice de seguro, o aviso de sinistro e relatórios elaborados unilateralmente.

Embora indiquem a existência do dano e o pagamento da indenização, os referidos documentos não demonstram, de forma técnica e imparcial, que as avarias sofridas no equipamento da empresa segurada foram causadas pela oscilação ou falha na rede elétrica da concessionária.

O relatório preliminar apenas certifica que, “
de acordo com representante da empresa, dia 09/09/2022 ocorreram variações, oscilações de energia no local que resultaram na queima do aparelho reclamado
” (id. 354884890).

Por sua vez, o laudo de equipamento subscrito por um técnico em refrigeração limita-se a assinalar a constatação de “
Dano Irreversível, Queima do Compressor, Devido à variação de tensão, cuja troca foi realizada juntamente com demais componentes necessários ao funcionamento
” (id. 354884892).

Como se nota, nenhum dos referidos documentos expõe a efetiva causa do dano, tampouco contém a descrição da metodologia empregada, o registro de medições ou a identificação de parâmetros técnicos que vincule o evento à rede de distribuição de energia, o que reduz sobremaneira a sua força probante.

Para além disso, os autos não contam com registro de eventual ocorrência na rede elétrica ou prova de oscilação na data do sinistro, o que reforça a insuficiência das provas apresentadas pela seguradora para comprovar o direito alegado.

A propósito, eis o que esta Câmara já decidiu em caso semelhante:

“
Relatórios técnicos, desprovidos de análise técnica independente e sem qualificação do responsável, não demonstram de forma inequívoca a oscilação na rede elétrica ou falha de fornecimento atribuível à concessionária
” (ApCiv 1052749-31.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, DJE 16.7.2025).

A fragilidade das provas ainda é evidenciada pelo relatório técnico juntado pela apelante e elaborado em consonância com as exigências da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o qual atesta que no dia do episódio e nos dias imediatamente anterior e posterior, “
não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas para a unidade consumidora em questão no período mencionado
” (id. 354885372).

Logo, porque os autos não contêm prova suficientemente idônea e independente do nexo causal entre o dano provocado no equipamento da segurada e o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, deve ser afastado o dever de ressarcir a indenização securitária paga pela seguradora.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar e, no mérito, dou
PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Inverto os ônus de sucumbência em favor do patrono da apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, no montante já fixado de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026